Tribunal: STF
Processo: RHC 204083
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Julio Cesar Ferreira, em favor de Gabriel Amorim de Souza, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 653.303/SP , Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, (crime praticado contra a vítima V.F.C.), às sanções de 09 anos e 04 meses de reclusão e 14 dias-multa; e ao art. 158, § 1º, do Estatuto Repressivo (crime praticado contra a vítima D.), às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial fechado, tudo na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, vedado o direito de recorrer em liberdade. (e-DOC 10, f.01)
    Contra essa decisão, a defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a que se negou provimento, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE DELITOS DE EXTORSÃO QUALIFICADA EM CONCURSO MATERIAL (ART. 158, §§ 1º E 3º, C.C. O ART. 69, DO CÓDIGO PENAL) – APELOS DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA DA PROVA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DA FORMA TENTADA DO ILÍCITO, BEM COMO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. DESCABIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NAS DUAS FASES DO PROCESSO PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DE AGENTES DA LEI CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE A SUCINTA NEGATIVA DOS ACUSADOS E ANOTADA A REVELIA EXTORSÃO QUE SE CONSTITUI EM DELITO FORMAL, CONSUMANDOSE INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA LESÃO PATRIMONIAL PRECEDENTES CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABENDO O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, BEM FIXADO O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO RECURSOS DESPROVIDOS. “(e-DOC 02, p.09)
    Após o trânsito em julgado, foi, então, ajuizada revisão criminal no TJ/SP, julgada parcialmente procedente, a fim de reconhecer a continuidade delitiva e reduzir suas penas para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Revisão Criminal. Extorsão qualificada. Preliminar de violação ao art. 226 do CPP. Afastada. Mérito. Reexame do contexto probatório já devidamente analisado em segunda instância. Ausência de prova nova. Pedido que não se enquadra na hipótese ventilada no art. 621, inciso I, do CPP. Condenação que não se mostra contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Utilização da ação revisional como segunda apelação. Impossibilidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da continuidade delitiva. Possibilidade. Pena redimensionada. Regime fechado mantido. Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos e 'sursis'. Descabimento. Vedação legal. Revisão criminal parcialmente deferida.” (e-DOC 2, f.21)
    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ aos seguintes fundamentos: 
     “1 - É inadmissível o manejo do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
     2 – Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato. 
    3 - O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 
    4 – No caso concreto, foram atendidos os preceitos do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico do paciente, em sede inquisitorial, posto que a vítima efetuou prévia descrição das características físicas da pessoa a ser reconhecida e a ela foram apresentadas diversas fotos de pessoas semelhantes, dentre as quais reconheceu o paciente. Ressalte-se que o reconhecimento fotográfico foi efetuado no mesmo dia dos fatos e que a vítima havia estado em companhia do paciente por cerca de três horas, pelo que é de se presumir ainda guardasse vívida lembrança de suas características físicas. Não chegou a ser realizado reconhecimento pessoal, em sede inquisitorial, por motivo idôneo, posto que a vítima não foi localizada em data posterior, constando que havia se mudado após se casar sem deixar novo endereço ou novo contato telefônico. 
    5 – É válido o reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial, quando amparado em outras provas colhidas na fase judicial. Precedente: AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021. 
    6 - Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 
    7 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 
    8 – Na hipótese em exame, o acórdão impugnado refutou a alegação de violação do art. 155 do CPP, salientando que a condenação não se ancorou unicamente no reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial, mas também, nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e nas diligências que conduziram à localização da placa do automóvel em nome da esposa do paciente, que correspondia a um veículo ônix de cor branca.” (e-DOC 27, f.3-5)
    Posteriormente, em sede de agravo regimental, os pedidos foram desprovidos, conforme ementa abaixo transcrita:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO EM SEDE INQUISITORIAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato. 3. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. Alteração de entendimento jurisprudencial consolidada no HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020 e no HC n. 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe de 03/05/2021). 4. No caso concreto, foram atendidos os preceitos do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico do paciente, em sede inquisitorial, posto que a vítima efetuou prévia descrição das características físicas da pessoa a ser reconhecida e a ela foram apresentadas diversas fotos de pessoas semelhantes, dentre as quais reconheceu o paciente. Ressalte-se que o reconhecimento fotográfico foi efetuado no mesmo dia dos fatos e que a vítima havia estado em companhia do paciente por cerca de três horas, pelo que é de se presumir ainda guardasse vívida lembrança de suas características físicas. Não chegou a ser realizado reconhecimento pessoal, em sede inquisitorial, por motivo idôneo, posto que a vítima não foi localizada em data posterior, constando que havia se mudado após se casar sem deixar novo endereço ou novo contato telefônico. 5. É válido o reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial, quando amparado em outras provas colhidas na fase judicial. Precedente: AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021. 6. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.
    8. Na hipótese em exame, o acórdão impugnado refutou a alegação de violação do art. 155 do CPP, salientando que a condenação não se ancorou unicamente no reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial, mas também, nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e nas diligências que conduziram à localização da placa do automóvel em nome da esposa do paciente, que correspondia a um veículo ônix de cor branca. 9. Agravo regimental desprovido. (e-DOC 25, f.1-3)
    Nesta Corte, o impetrante alega, em suma, a ausência de provas suficientes e válidas para a condenação. 
    Postula o reconhecimento de nulidade no curso da instrução, uma vez que a condenação baseou-se, apenas, no reconhecimento fotográfico do acusado realizado pela vítima. 
    Ao final, requer a cassação do acórdão do TJ/SP e a absolvição do paciente.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ, nos seguintes moldes:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOIS CRIMES DE EXTORSÃO, SENDO UM DELES COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM PROVAS OBTIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-DOC 48, f.1)
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme relatado, a defesa reitera a tese de nulidade do reconhecimento pessoal realizado ainda na fase de inquérito policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226, inciso II, do CPP.
    Requer a concessão da ordem, para anular o ato de reconhecimento a que foi submetido o paciente, com a consequente cassação da sentença condenatória e a reforma do acórdão impugnado, absolvendo-o, assim, por falta de provas.
    As razões não merecem ser acolhidas.
    No caso concreto, o Juízo de origem fundamentou a condenação nos seguintes termos:
    “[...]
    O crime de extorsão é formal e consumou-se no momento em que é praticado o constrangimento, sendo a obtenção efetiva do valor exigido mero exaurimento do crime. Vale destacar que o valor deixado pela vítima D. em seu estabelecimento comercial não foi recuperado. 
    A restrição da liberdade da vítima V.F.C. restou comprovada por sua narrativa. Ela foi obrigada a entrar no veículo dos réus sob a alegação de estar sendo conduzida à Delegacia para a lavratura do flagrante delito, tendo sido, entretanto, conduzida a um posto de combustível, local em que continuou a ser ameaçada de que, caso não entregasse o dinheiro exigido, seria presa em um flagrante forjado. Anoto que a restrição da liberdade da vítima foi indispensável para obtenção da vantagem econômica, uma vez que a vítima V.F.C.. somente seria libertada depois que os criminosos conseguissem pegar o dinheiro deixado pela vítima D., em seu estabelecimento comercial. A causa de aumento de pena do §1°, do artigo 158, do Código Penal, também restou comprovada pela palavra da vítima V.F.C., que atestou ter sido o crime cometido pelos réus e mais dois indivíduos, tendo um deles falecido no local dos fatos. Irrelevante a não identificação de um dos indivíduos, bastando a afirmação da vítima quanto à sua participação e a descrição de sua conduta durante o ato criminoso. Restou também comprovada a utilização de arma de fogo pelos criminosos, pela palavra da vítima, que atestou a utilização do instrumento pelos criminosos, o que restou posteriormente confirmado, tanto que um dos guardas municipais foi tomado como refém pelos criminosos, que o ameaçaram fazendo uso do armamento. Os crimes de extorsão foram praticados em concurso material, contra as vítima D. e V.F.C., na forma do artigo 69 do Código Penal. Não é possível falar em crime único, uma vez que a vantagem indevida foi exigida de ambas as vítimas. 
    Assim, ante as provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas. Comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial. “(e-DOC 2, f.4-5)
    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n°. 653.303 - SP, por sua vez, assentou o seguinte:
    “A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento parcial da medida de urgência. Ressalto que, ao refutar a alegação de ausência de indícios de autoria em relação ao paciente, o Tribunal de Justiça observou: 
    As testemunhas de acusação ouvidas confirmaram a abordagem dos denunciados e, quanto ao peticionário, narraram que outros comerciantes presentes no momento dos fatos anotaram a placa do automóvel conduzido por Gabriel. Após pesquisas realizadas pela Polícia Civil, constataram que o veículo estava no nome da esposa do revisionando. Em contato, ela forneceu os dados do marido e indicou que no momento dos fatos ele estava na posse do automóvel. Em seguida, porém no mesmo dia, frise-se, foi mostrada uma foto do peticionário para a vítima, que o reconheceu como autor do delito, seguramente. Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos no processo penal. (...) Destarte, não se há falar em condenação lastreada unicamente nos elementos produzidos no inquérito policial, porquanto, embora não tenha sido a vítima ouvida em juízo, os guardas civis presentes no momento da abordagem narraram, de modo categórico, a empreitada delitiva, ratificando o depoimento prestado na etapa extrajudicial pela ofendida, bem como as diligências que conduziram à responsabilização criminal de Gabriel, a partir da informação da placa do automóvel que conduziu na execução dos crimes. Nesse sentido, ao contrário do que aduz a defesa, cediço que a não apreensão do veículo utilizado pelo peticionário no crime, bem como a ausência de realização de perícia, não conduz à almejada absolvição do revisionando, tampouco acarreta qualquer nulidade processual. Isso porque, a autoria delitiva foi elucidada por meio de outros elementos, notadamente os testemunhos dos agentes públicos e o relato da vítima na delegacia, sendo certo que eventual perícia papiloscópica negativa não teria o condão de afastar o édito condenatório. (e-STJ fls. 123/124 – negritei) 
     Diante desse contexto, não obstante os fundamentos apresentados pela ilustre defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. De mais a mais, tenho que a pretensão veiculada em sede de liminar confunde-se com o mérito, pelo que deverá ser analisada em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. Ante o exposto, indefiro a liminar.”(e-DOC 5, f. 4-5)
    Reforça esse entendimento o Parquet, conforme excerto da manifestação, a seguir transcrito:
    “12. São três os fundamentos suscitados pelo recorrente: a) ilegalidade do reconhecimento fotográfico, porque realizado sem observância do art. 226 do CPP; b) fragilidade do acervo probatório que embasou a sua condenação; c) ilegalidade da condenação porque sustentada exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial, sem observância do contraditório e da ampla defesa.
    13. A primeira alegação é de que o reconhecimento fotográfico foi feito sem observância do art. 226 do CPP. 1
    4. Consta às fls. 63 destes autos o “Auto de Reconhecimento Fotográfico” contendo a descrição do procedimento observado para que a vítima reconhecesse o recorrente: “Aos 26 dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, nesta cidade de CAMPINAS, Estado de São Paulo, na sede da(o) PLANTÃO – 01 DP CAMPINAS, onde presente se achava o(a) Exmo(a) Sr(a) Doutor(a) NUNO ALVARES P. M. PERES, Delegado(a) de Polícia respectivo(a) comigo EDSON ROBERTO MAIA Escrivão(ã) de se cargo ao final assinado(a) na presença das testemunhas infra assinadas comparece a RECONHECEDORA VERIDIANA FERREIRA CORDEIRO, a qual descreveu os sinais característicos da PESSOA a ser reconhecida e, em seguida, colocado diante de diversas fotografias de pessoas semelhantes, entre eles GABRIEL AMORIM DE SOUZA, foi imediatamente apontado pela RECONHECEDORA, como a fotografia da pessoa que na companhia de ADILSON FERREIRA DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, tentaram lhe roubar”.
    15. O recorrente afirma a ilegalidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, mas não indica qual a formalidade que não foi observada na realização do procedimento. O auto de reconhecimento mostra, sem qualquer dúvida, que o reconhecimento foi feito nos moldes determinados pela norma processual penal, tendo a vítima primeiro descrito a pessoa a ser reconhecida e, depois, diante de diversas fotografias de pessoas semelhantes que lhe foram apresentadas, reconheceu o recorrente como sendo a pessoa que a sequestrou e a extorquiu.
    16. O reconhecimento, no contexto em que se desenvolveu a ação criminosa, realizado poucos dias após o crime, em que a vítima ficou em companhia do recorrente por mais de três horas, obviamente não apresentava maior dificuldade.
    17. Além disso, tratava-se de agente com vários registros criminais por crimes de furto (0011078-25.2012.8.26.0566), roubo (0213120- 17.2006.8.26.0229), receptação (1500302-78.2018.8.26.0630 e 0000656- 06.2016.8.26.0548), havendo várias fotografias que podiam ser apresentadas à vítima, de modo a permitir o reconhecimento seguro de ser ele realmente o autor do crime.
    18. O que é importante com relação ao tema é que foi observado rigorosamente o que determina o art. 226 do CPP, aplicável ao reconhecimento fotográfico, não havendo vício a ser reconhecido.
    19. Alegou, ainda, o recorrente que não havia provas para a sua condenação, que se embasou apenas na prova colhida na investigação.
    20. O argumento é improcedente. A leitura da sentença, do acórdão que julgou a apelação e do acórdão que julgou a revisão criminal evidencia a existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que, aliadas aos elementos obtidos na investigação, comprovaram que o recorrente foi o autor dos crimes de extorsão pelos quais foi condenado.
    21. Registre-se, que a insurgência quanto ao fato de as vítimas não terem sido ouvidas na instrução está preclusa, tendo em vista que, presente à audiência em que houve a desistência das oitivas, o advogado do recorrente, Dr. Edevaldo José de Lima, não ofereceu impugnação (fls. 85/86). A questão também não foi suscitada nas alegações finais, como se vê da sentença juntada às fls. 87/97.
    22. Não há, portanto, mais o que discutir sobre o tema.
    23. Quanto a alegada fragilidade probatória, trata-se de questão que não pode ser decidida em sede de habeas corpus, cujo procedimento não permite o exame valorativo de fatos e provas.
    24. De qualquer modo, ao contrário do que afirmou o recorrente, a condenação sustentou-se num conjunto de elementos que comprovaram, sem qualquer dúvida, que o recorrente foi, de fato, o autor dos crimes, juntamente com o corréu Adilson Ferreira dos Santos e com Carlos Henrique do Nascimento, falecido quando da prática do delito.
    25. Além do depoimento da vítima Veridiana na fase inquisitorial e o reconhecimento fotográfico, tem-se o carro utilizado no crime – um Onix branco, de propriedade da esposa do recorrente, cuja placa foi anotada por populares no momento da infração, o que permitiu a polícia identificá-lo como um dos autores dos crimes -, os depoimentos em juízo dos três policiais que intervieram no momento em que o recorrente e os demais agentes, passando-se por policiais, procediam à coleta da bolsa preta contendo o dinheiro, 10 mil reais, exigido da vítima Dulcinéia para não atribuir à vítima Veridiana a propriedade de drogas que eles próprios receberam momentos antes em um posto de gasolina.
    26. Como afirmou o acórdão que julgou a revisão criminal, “não se há falar em condenação lastreada unicamente nos elementos produzidos no inquérito policial, porquanto, embora não tenha sido a vítima ouvida em juízo, os guardas civis presentes no momento da abordagem narraram, de modo categórico, a empreitada delitiva, ratificando o depoimento prestado na etapa extrajudicial pela ofendida, bem como as diligências que conduziram à responsabilização criminal de Gabriel, a partir da informação da placa do automóvel que conduziu na execução dos crimes” (fls. 123/124).
    27. Muito embora a defesa do recorrente tenha afirmado que ele estava trabalhando no momento do crime, não produziu prova nesse sentido, de modo que afirmação ficou isolada diante das provas colhidas na investigação e na instrução criminal, notadamente diante do reconhecimento fotográfico e o fato de o carro de propriedade da esposa do paciente que, segundo ela, estava sendo utilizado por ele no dia do crime, ter sido identificado, pela anotação da placa por populares, como sendo o veículo utilizado para a prática do delito.
    28. Presente esse contexto, não há como se afirmar que não havia provas da autoria dos delitos pelo recorrente, muito menos que sua condenação foi feita exclusivamente com base em provas colhidas na investigação.
    29. Ante o exposto, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. “
    Dos autos, verifica-se que o reconhecimento dos pacientes foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, estando a sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos da segunda vítima e demais testemunhas, entre outros).
    Nesse sentido, cito os julgados a seguir:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento”. (RHC 119.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 5.9.2014)
    "HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I- O reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal, especialmente pela confissão de todos os envolvidos na prática delituosa e pela foto do paciente encontrada no interior do veículo roubado. II Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório. III As alegações do impetrante mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu na espécie. IV O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, sobretudo cuidando-se de sentença condenatória transitada em julgado, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos. V Ordem denegada." (HC 107.437/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 18.8.2011)
    Por fim, destaco que a matéria já foi exaustivamente examinada pelas instâncias antecedentes, que apontaram elementos seguros para manter a condenação do recorrente.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente